Tribunal: TJDFT
Processo: 0700511-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0700511-21.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O No despacho de ID 26904417, intimou-se o apelado para regularizar sua representação processual, tendo em vista a expiração da validade da procuração apresentada ao ID 26486684. O prazo transcorreu in albis, conforme certificado ao ID 27194802. Nos termos do art. 76, § 2o, II, do CPC, verificada a irregularidade de representação da parte, suspender-se-á o processo, com designação de prazo razoável para que seja sanado o vício, e, se descumprida a determinação em fase recursal perante Tribunal de Justiça, determinar-se-á o desentranhamento das contrarrazões, caso a providência caiba ao recorrido. Assim, desentranhem-se as contrarrazões. Após, retornem-me conclusos. Brasília, julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora